Tribunal: STF
Processo: HC 195019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Leufer e outro, em favor de David Robison Waltrick da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 630.176/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 337-A, III, do Código Penal e 1º, I, da Lei n. 8.137/1990. Foi arbitrada fiança no valor de R$50 mil, cumulada com outras medidas alternativas. 
    Em nova representação do Ministério Público, o Juízo de primeiro grau entendeu que as medidas eram insuficientes, motivo pelo qual as revogou e decretou a prisão preventiva do paciente. 
    A defesa acionou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que substituiu a prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico. Contudo, intimado para cumprimento de atos processuais, o paciente silenciou, dando ensejo a novo decreto prisional, fundamentado no descumprimento de medida alternativa. 
    Alega constrangimento ilegal, na medida em que a decretação da prisão preventiva em decorrência do descumprimento de medida alternativa, bem como sua manutenção pelo Juízo de primeiro grau, foi realizada sem representação do Ministério Público. 
    Afirma, portanto, que o Juízo de primeiro grau excedeu os poderes conferidos pelo art. 311 do CPP, o que caracteriza ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 do STF. 
    Requer a concessão de liminar a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medida cautelar diversa.
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ademais, apenas para esclarecimento, o presente caso não guarda relação com a súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante alega que a prisão preventiva foi convertida de ofício, o que contraria o entendimento desta Corte.
    Não tem razão.
    O próprio impetrante assume que a prisão preventiva foi restabelecida em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, circunstância totalmente diversa daquela em que a prisão em flagrante é convertida em preventiva.
    Ademais, quanto às particularidades, reputo prudente aguardar o pronunciamento de mérito do Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente